Tribunal: TJMT
Processo: 0021965-74.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0021965-74.2013.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA -
CUIABA II - SPE LTDA.
RECORRIDO: PATRICIA RODRIGUES DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA-CUIABÁ II-SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 35682995):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM EVIDENCIADO - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA – PLENAMENTE VÁLIDA - LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL NO PERÍODO DA MORA - DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSENTE DE PRÉVIA INFORMAÇÃO NO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO REPETITIVO RESP 1.599.511 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ATRASO IMPUTADO À REQUERIDA – DEVER DE PAGAMENTO – ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS DA CÂMARA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável à apelante, e o fato da dita “taxa de evolução de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Aplica-se a norma prevista no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
2- A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939).
3- A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando, apesar do autor ter adimplido com suas obrigações, a construtora não entrega as chaves do imóvel no período estipulado no contrato.
4- A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio (desde que expressamente pactuada), configurando-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias à entrega de um empreendimento de grande vulto e complexidade, como é a construção de um imóvel residencial.
5- Portanto o prazo para entrega do imóvel deveria ter ocorrido até o 31/03/2012, e não em 06/05/2013, conforme consta no termo de entrega das chaves.
6- “A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante a mora” (APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003169-96.2017.8.11.0002. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).
7- Caberá devolução do valor pago a título de comissão de corretagem se não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão. (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938).
8- “Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo” (Ap 36948/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).
9- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).” (APELAÇÃO CÍVEL 0021965-74.2013.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
Nos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 45566472):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE TANGE AO DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEVOLUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.
I- Os embargos de declaração tem por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado.
II- Verificada a ocorrência de qualquer destas hipóteses, há de se acolher os embargos para a completa prestação jurisdicional.
II – Sobre a condenação pelos danos morais, a omissão e contradição apontadas no acórdão são despropositadas sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão.
IV - Os valores pagos indevidamente pela promitente compradora, a título de "taxa de evolução da obra", no período posterior à expiração do prazo para a entrega do bem, bem como o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, deverão a ela ser ressarcidos com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora, a partir da citação.”
Alega violação ao artigo 489, II, III, do CPC, artigos 490, 722, 724 e 729 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 52318477).
Contrarrazões (ID 52889483).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente defende a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária.
Com efeito, do exame do acórdão recorrido verifica-se que está em consonância com o entendimento firmado no STJ. Isso porquê, no julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.599.511/SP, Tema 938) o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
Confira-se a ementa do julgado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.(...).”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a validade da transferência para o consumidor do pagamento da comissão de corretagem está condicionada ao dever de informação do preço total da aquisição do imóvel e do valor da comissão de corretagem.
Neste particular restou consignado no acórdão:
“No presente caso, verifica-se que o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, e Outras Avenças (Id. 8347815), não prevê de forma expressa o destaque referente ao valor da comissão de corretagem quando informa o preço total de aquisição da unidade imobiliária.(...)
Assim se diz, porquanto não há demonstração de que tal informação foi repassada à compradora no momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, o que impede a retenção do referido valor.” (ID 35264540)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ (Tema 938), circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
In casu, quanto a tese acerca da ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI